Tribunal: TJSP
Processo: 2149440-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de violação ao princípio da congruência, porque teria incorrido em julgamento "extra petita". Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2149440-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é embargado SANDRA
MARIA MONETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149440-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1489 – JEMM - AFMB
2
Embargos de Declaração
Processo no. 2149440-75.2019.8.26.0000/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargada: Sandra Maria Monetti
Comarca: São Paulo
Voto no 1489
Embargos de declaração. Alegação de violação ao
princípio da congruência, porque teria incorrido em
julgamento “extra petita”. Vício inexistente. Razões
recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão
da matéria já apreciada quando do julgamento da
questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 171/180 que deu parcial provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela requerente, e o fez para afastar os reajustes que passaram
a vigorar no contrato entabulado entre as partes a partir do mês de julho, no importe
de 19,98%.
Embarga a requerida, sustentando, em síntese, que o v.
acórdão violou o princípio da congruência, porque concretizou julgamento além do
pedido efetuado pela parte contrária, incorrendo na modalidade denominada extra
petita.
É o relatório.
Os embargos hão de ser rejeitados.
Não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.
Vê-se que não passam os declaratórios de tentativa de modificar a decisão proferida,
em nítido caráter infringente. Em outras palavras, o recurso apresentado a rigor
releva inconformismo da embargante, que, cediço, não é de ser apreciado pela estrita
via dos embargos de declaração.
Depreende-se que, em sede recursal, foi dado parcial
provimento ao recurso da autora, com o escopo de afastar o reajuste aplicado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149440-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1489 – JEMM - AFMB
3
contrato a partir do mês de julho, no percentual de 19,98%.
Cabe aclarar à embargante que a questão central do presente
recurso de agravo de instrumento, interposto pela autora, se resume à barreira de
continuidade da requerente no plano de saúde oferecido pela requerida, ante a
crescente elevação das mensalidades.
Evidentemente tal questão engloba não somente os reajustes
por faixa etárias, que também foram debatidos na decisão vergastada, mas também
aqueles relativos à anualidade. Significa dizer que a questão trazida a julgamento
pela parte requerente englobava, justamente, o reajuste anual aplicado, matéria
decidida por este Órgão Julgador e que, agora, está sendo trazida pela requerida
como se fosse algo além ou fora do pedido.
Apesar de defender que tal questão debatida não fazia parte
dos pedidos deduzidos pela requerente, a agravada rebate exatamente este ponto em
sua contraminuta de agravo, denotando claramente que o assunto compunha o mérito
da questão devolvida a este Tribunal.
Portanto, não há, aqui, que se falar em qualquer decisão extra
petita.
Ademais, o acórdão enfrentou as razões que levaram o
reajuste anual a ser debatido, notadamente a barreira de continuidade da agravante no
plano oferecido pela agravada em virtude do incremento aplicado à mensalidade na
modalidade anual.
Logo, a questão foi analisada e, como se não bastasse,
ponderada quando da prolação da decisão embargada, advindo daí mandamento que
não acolheu a tese sustentada pela embargante. Significa dizer, a argumentação
trazida pela embargante não dá azo à revisão da matéria, como almeja, vez que não
serve o recurso à rediscussão de temas já apreciados.
Neste ponto, traz-se a lume entendimento externado em voto
da lavra da Eminente Desembargadora Christine Santini, integrante desta 1a Câmara
de Direito Privado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração n.o
2217827-79.2018.8.26.0000/50001, em 4/6/2019. Veja-se abaixo excerto do aresto,
com destaques propositalmente lançados:
''A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149440-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1489 – JEMM - AFMB
4
não têm função infringente, não servindo para esclarecer
dúvida subjetiva nem para reforma da conclusão do
julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que
“o inolvidável Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato
de que o objetivo de declarar não significa, em hipótese
alguma, reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por
igual, preleciona que nos embargos declaratórios não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJSP
87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos,
vem
decidindo
que
os
embargos
declaratórios não podem, mesmo a pretexto de suprir
omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar,
na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354,
98/377; RTJ 120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os
outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão, observada a res in
judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o judiciário mencionar qual a lei, ou o
artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com
os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01-SP, citado nos
Embargos de Declaração no 199.368-1, em que foi Relator o
Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149440-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1489 – JEMM - AFMB
5
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível,
não se podendo atribuir aos embargos de declaração
efeitos meramente infringentes. Se não concorda a parte
com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve
fazer uso dos recursos adequados, dentre os quais não se
encontra a via processual eleita.''
Em suma, a alegação da embargante, de que a decisão
vergastada se apresenta como extra petita, não merece ser acolhida, eis que,
conforme já explanado, a questão central do recurso envolvia o tema do reajuste
anual, permitindo-se a deliberação acerca da temática, e, logo, não maculando de
vício a decisão que a embargante intenta rediscutir simplesmente pelo fato de não
confluir à sua tese.
Ante o exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator